Tribunal: TJDFT
Processo: 0735397-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 AFASTADA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, com destaque para o depoimento das testemunhas policiais e laudo pericial.
2. Comprovado que nas imediações do local do crime efetivamente existia um estabelecimento de ensino, incensurável o reconhecimento da incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
3. Correta a condenação do réu pelo crime de falsa identidade tendo em vista que o réu se apresentou com nome diverso na delegacia de polícia com o objetivo de se esquivar de prisão em flagrante.
4. A análise da natureza e quantidade da droga deve ser feita de forma conjunta e considerada apenas como uma circunstância judicial negativa. No caso, a natureza da droga (crack) é de alto potencial lesivo, mas a inexpressiva quantidade apreendida não permite a negativação da circunstância judicial especial do artigo 42 da Lei no 11.343/06.
5. Se a confissão espontânea do réu contribuiu para formar a convicção do magistrado e serviu para embasar o decreto condenatório, deve ela ser reconhecida como atenuante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a circunstância judicial especial do artigo 42 da Lei no 11.343/06 e reconhecer a atenuante da confissão espontânea no crime de falsa identidade.